Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Vistos, etc. Emende-se a inicial, devendo o impetrante comprovar a impossibilidade de recolhimento do preparo, tendo em vista o valor módico exigido no âmbito desse Tribunal de Justiça, a vedação de condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança - art. 25, da Lei 12.016/09 e Súmula 105 do STJ -, e, especialmente, a discrepância entre a alegação de hipossuficiência e o elevado valor dos bens apreendidos, sobre os quais se pretende a restituição. Prazo: 05 dias, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA-DF, 03 DE FEVEREIRO DE 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR